Tribunal: CARF
Processo: 10872.000643/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000643/2010-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.060 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
RECORRIDO E PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial na hipótese em que deixa de se comprovar
o requisito da similitude fática ao comparar o acórdão recorrido e o paradigma
indicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, por meio
do qual pede seja resolvida divergência interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Vendas canceladas - Interpretação do art. 923 do RIR/99.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1402-001.912, encontram-se
assim redigidas:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000643/2010-28
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000643/2010-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
VENDAS CANCELADAS. EXCLUSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Os registros da escrituração da pessoa jurídica fazem prova a seu favor desde que
embasados em documentação hábil e idônea. O valor lançado a título de vendas
canceladas só pode ser acatado se devidamente corroborado pelos elementos de prova
apresentados pelo sujeito passivo, o que inclui a demonstração de que foi apropriada a
integralidade da receita auferida, inclusive a parcela correspondente à venda
posteriormente cancelada.,
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Paulo Roberto Cortez, Cristiane Silva Costa e Carlos Pelá
que votaram por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer as vendas
canceladas no montante de 19.379.936,00
(...)
Diante da decisão supra, foi apresentado recurso especial, em que a recorrente
alega a existência de divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma de no 3402-002.356, no que diz respeito à interpretação do art. 923 do RIR/99,
conforme trechos de seu recurso a seguir reproduzidos:
2. CABIMENTO DO RESP: DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DO ART. 923 DO RIR/1999
2.1.
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
lavrados pela fiscalização da RFB a partir da glosa do registro contábil e fiscal de
vendas canceladas pela RECORRENTE, referentes ao ano-calendário de 2007, no valor
total de R$ 41.516.851,72.
2.2.
A autuação teve origem no Termo de Intimação Fiscal n° 6, de fls. 37/38, por
meio co qual a fiscalização da RFB intimou a empresa RECORRENTE a "Apresentar
documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis identificados no Quadro
Demonstrativo n° I", quais sejam, os lançamentos referentes às vendas canceladas.
2.3.
A fim de dar suporte aos registros das vendas canceladas, a RECORRENTE
juntou aos autos vastíssima documentação, merecendo destaque os documentos de fls.
71/200 ("Redução Z", documento oficial de controle do fisco estadual, que contém o
resumo diário de todas as operações, isto é, tanto as vendas efetivas quanto as
canceladas) e 374/385 (cópia do Livro Razão Analítico, contendo o registro
individualizado de todas as vendas canceladas do período), ou seja, mais de 140 laudas
de documentos contábeis e fiscais.
2.4.
Destaca-se especialmente os documentos de fls. 389, 469 e 753 ("Redução Z"),
que dão suporte inequívoco a R$ 19.379.936,23 das vendas canceladas, o que representa
cerca de 45% do total glosado pela fiscalização (RS 41.516.851,72).
2.5.
Pois bem. O ponto controvertido/divergente a ensejar a reapreciação do caso pela
CSRF pela via do Recurso Especial se refere à interpretação do art. 923 do RIR/1999:
"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais." (grifos da recorrente)
2.6.
Percebe-se que houve divergência interpretativa quanto a este dispositivo
dentro da própria turma julgadora, visto que, para metade dos Conselheiros, a
documentação acostada aos autos (Redução Z e Livro Razão) seria suficiente para
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000643/2010-28

afastar a glosa de R$ 19.379.936,23, o que ensejou seus votos no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário. (g.n.)
2.7.
Prevaleceu, no entanto, o entendimento do Conselheiro Relator, ratificado pelo
voto de qualidade, segundo o qual, para afastar a glosa, não bastaria somente a
comprovação das vendas canceladas, mas também se deveria ir além e comprovar a
correta tributação da totalidade das vendas efetivas. Vejamos passagens neste sentido
(fls. 1981/1982):
"Admite o Fisco que teriam sido demonstradas vendas canceladas no montante
de R$ 19.379.936,23. Entretanto, ressalva que não há como saber se a receita
correspondente foi contabilizada em sua integralidade - justificando a exclusão
do valor das operações canceladas - ou se pelo valor líquido já deduzidas essas
vendas.
A interessada, por sua vez, sustenta que não caberia questionamentos em relação
à contabilização da receita, por se tratar de matéria estranha à autuação.
Em principio, assistiria razão à demandante. De fato, o procedimento fiscal
direcionou-se à ausência de comprovação do valor correspondente às vendas
canceladas. Sob essa ótica, caberia simplesmente o acatamento do valor tido
como demonstrado {R$ 19.379.936,23).
Por outro lado, quando das discussões que implicaram na conversão do
julgamento em diligência, a constatação de que o valor das vendas canceladas
era proporcionalmente muito significativo em relação à receita declarada
implicou para o Colegiado na necessidade de se confirmar que toda a receita
auferida foi oferecida à tributação."
2.8.
Data máxima venia, o entendimento esposado no voto vencedor estendeu o
próprio escopo original da autuação, que se limitou à comprovação das vendas
canceladas. Ademais, divergiu não apenas do entendimento manifestado pelos
Conselheiros vencidos, como também do entendimento demonstrado no
ACÓRDÃO PARADIGMA n° 3402.002.356, de 26.03.2014 (integra em anexo). (g.n.)
2.9.
Naquela oportunidade, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF entendeu que o Livro Razão, tão somente, seria prova hábil e
suficiente para justificar a exclusão, da base de receitas tributáveis, do valor das vendas
canceladas. Destaque-se:
I.b. Cancelamento de vendas:
No que tange aos valores referentes à cancelamento e devoluções de vendas de
aparelhos, acessórios e habilitação constantes na cópia do Livro Razão
apresentada junto à impugnação de fls. 386/391 - numeração eletrônica, tenho
que novamente acertou a DRJ/RJOII em excluir da base cálculo da Cofins os
valores registrados como devolução de vendas nas contas "Habilitação"
(41121611), "Acessórios" (41211) e "Aparelho móvel celular" (41212), assim
como o IPI destacado separadamente nas respectivas notas fiscais.
(...)
Desta forma, embora num primeiro momento a fiscalização não tenha
identificado, por equívocos nos lançamentos do próprio sujeito passivo, que
haviam tais exclusões de sua receita bruta, que posteriormente vieram a ser
devidamente comprovados com a juntada das cópias do Livro Razão,
inclusive mediante realização de diligência, resta acertada a decisão que
permite que referida exclusão de receita seja efetivada pelo sujeito passivo,
pois que igualmente é um direito emanado da Lei." (grifos da recorrente)
2.10. Verifica-se, portanto, que a decisão tomada no acórdão paradigma deu
interpretação diametralmente oposta ao art. 923 do RIR/1999: lá, o Livro Razão
foi prova suficiente a suportar as vendas canceladas, eis que os registros contábeis
não foram devidamente contraditados pelo Fisco, como determina o art. 924 do
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000643/2010-28

RIR/1999; aqui, porém, o Livro Razão (fls. 374/375), nem mesmo corroborado por
mais de 100 laudas de "Redução Z" (fls. 71/200), foi suficiente. (g.n.) (...)
O recurso especial foi admitido por meio de despacho decisório exarado pela
Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, no mérito, que seja
mantida a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento
Em suas contrarrazões a Fazenda Nacional não questiona a admissão do recurso,
ou o seu conhecimento.
No entanto, entendo que o recurso especial não deveria ter sido admitido e,
portanto, não deve ser conhecido.
O referido art. 923 do RIR/99 (e seguintes) trata da prova no âmbito do
procedimento de fiscalização, e possui a seguinte redação:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
(...)
Veja que não há no acórdão recorrido qualquer afirmação no sentido de negar a
força probante dos fatos registrados na escrituração do sujeito passivo, desde que amparados em
documentos hábeis à sua comprovação, nos exatos termos do art. 923 do RIR/99.
Em verdade, a divergência entre o recorrido e o paradigma não advém de
distintas interpretações adotadas por cada um dos Colegiados acerca da norma em comento, mas
sim da livre apreciação que cada Colegiado fez sobre o conjunto probatório existente nos
respectivos autos. Se estes autos fossem apreciados pelo Colegiado paradigma, poderíamos,
inclusive, ter uma convergência de entendimentos e não divergência.
Ora, (i) enquanto a Turma recorrida, apreciando os elementos presentes nos
nestes autos, entendeu que a recorrente não comprovou serem verídicos os fatos contábeis
registrados em sua escrituração a título de vendas canceladas, no montante de R$ 41.516.851,72,
bem como adotou como fundamento a ressalva do fisco de que não há como saber se a receita
correspondente foi contabilizada em sua integralidade - justificando a exclusão do valor das
operações canceladas – ou se pelo valor líquido já deduzidas essas vendas (ii) o Colegiado que
julgou o paradigma, apreciando os elementos presentes naqueles autos, entendeu que o sujeito
passivo comprovou serem verídicos os fatos contábeis registrados em sua escrituração a título
de vendas canceladas.
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000643/2010-28

Em conclusão, por não enxergar qualquer dissenso jurisprudencial levando em
conta os casos comparados, voto por não conhecer do especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital